Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-60.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém contradição. Termo inicial dos juros de mora quanto aos lucros cessantes. Data da citação. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.